Tribunal: TJDFT
Processo: 0751786-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751786-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A RECORRIDO: CARMEN SILVIA DE GODOY ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja lide tem como demandado G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, cuja discussão versa sobre rescisão de contrato e ressarcimento de valores em razão de suposta prática de “pirâmide financeira”. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi interposto o IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, sendo que, em 28/07/2021, houve decisão da Câmara de Uniformização do ETJDFT, de relatoria do(a) Desembargador(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira".. (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do referido IRDR. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 16:34:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator